Tribunal: STF
Processo: ARE 1541028
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM VIOLÊNCIA IMPRÓPRIA E FURTOS.



    Recurso da Justiça Pública diante de sentença absolutória fundamentada em insuficiência probatória. Versão exculpatória inverossímil e contrariada pelo laudo toxicológico atinente ao ofendido e confirmando o emprego de substância sedativa capaz de reduzi-lo à impossibilidade de resistência. Relato judicial dos policiais civis e militares convergentes quanto aos aspectos principais da abordagem, sobretudo no tocante ao firme reconhecimento efetuado pela vítima na presença do Delegado, sem se cogitar de violação à regra de julgamento prevista no artigo 155 do CPP. Absolvição revertida. Basilares acima do piso com relação a uma parcela das condutas diante do quadro desfavorável representado pelo elevado valor dos bens subtraídos. Quadro desfavorável, concurso de delitos e montante de pena a justificar a imposição do retiro pleno para início do cumprimento da corporal. Apelo provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Contudo, a pueril versão exculpatória foi contrariada pelos demais elementos de prova coletados nas duas fases da persecução penal, a começar pelo teor do interrogatório dos corréus na fase extrajudicial. Nestes termos, afirmou Kasra que DUCHESNE lhe informou ter recebido o cartão das mãos da vítima para realizar compras e, assim, reaver a quantia emprestada a Aran (fls. 26).



    De seu turno, alegou Bruno que DUCHESNE lhe pediu para vender os celulares, recebendo os objetos sem desconfiar de sua procedência ilícita (fls. 28).



    Tais versões infirmam a explicação ofertada por DUCHESNE, que negou estar na posse de qualquer pertence da vítima, reportando-se apenas à apreensão dos três Rolex, sob a mendaz alegação de que os relógios lhe pertenciam.



    Como se não bastasse, a vítima Aran O'Neill, também ouvida na fase extrajudicial e na presença de intérprete, confirmou ter sido dopada pelo “amigo” DUCHESNE. Mencionou que, enquanto estava no Consulado da Irlanda solicitando medidas de emergência para custeio de suas despesas no país até a emissão de novo passaporte, soube da detenção dos suspeitos e da recuperação de seus documentos, relógios, bolsa Dior e aparelho celular. Aduziu que, na posse dos suspeitos, também foram localizados dois aparelhos celulares novos ainda acondicionados em caixas, algo condizente com as movimentações observadas em seu extrato bancário indicando duas compras em lojas de equipamentos, além dos três saques em caixas eletrônicos (fls. 10). Durante o ato de reconhecimento, Aran identificou DUCHESNE como o agente que o dopou e subtraiu os pertences pessoais, salientando tê-lo conhecido enquanto esteve hospedado num Airbnb na Rua Ministro Jesuíno Cardoso nº. 148. Mencionou, ainda, que DUCHESNE lhe apresentou aos corréus Kasra e Bruno, chegando a tomar um lanche com os acusados na Padaria Boston Bakery situada perto do local da hospedagem. No dia 20 de outubro, transferiu-se ao Hotel Mercure, onde foi dopado e teve os pertences subtraídos por DUCHESNE (fls. 21).



    (...)



    A seu lado, o colega de farda Higor Alexandre Sivelli também se reportou à narrativa da vítima e à análise das filmagens do circuito de monitoramento interno do hotel, reconhecendo o apelado apresentado em audiência como o indivíduo visto nas imagens captadas no estabelecimento. Disse que a vítima narrou ter conhecido DUCHESNE enquanto esteve hospedada num Airbnb situado na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, onde Kasra e DUCHESNE também haviam alugado um flat, isso antes de se hospedar no Hotel Mercure. Ainda reportou a vítima ter saído com DUCHESNE na noite anterior, acreditando ter sido dopado. Salientou que, nas filmagens, o réu aparecia ingressando no hotel com a vítima, mais tarde deixando o local sozinho e carregando uma mochila, que não estava em seu poder no início das gravações. Aduziu que o apelado, inicialmente, não foi encontrado no endereço, sendo abordado algum tempo depois, quando retornou ao imóvel, onde também estava o corréu Kasra, locatário do flat. Como não foi autorizada a vistoria no imóvel, os réus foram conduzidos à Polícia Federal para identificação. Em conversa com a Delegada, Kasra disse que poderia procurar alguns produtos de ilícito no imóvel, o que ensejou a diligência posteriormente realizada pelos policiais civis e que culminou na recuperação dos produtos do crime (fls. 02/03 e 540- mídia SAJ).



    (...)



    Com a devida vênia da orientação externada pelo julgador singular, a apreensão da res furtiva na posse dos codenunciados torna nítida a autoria delitiva por parte de DUCHESNE, único que teve acesso ao quarto de hotel do ofendido (como também se observa das imagens apresentadas pelo policial Higor em audiência, no caso importadas aos autos a fls. 532), de onde saiu portando uma mochila repleta de pertences pessoais do ofendido, daí não se poder atribuir ao acaso o encontro dos relógios na posse de Kasra e dos demais itens com Bruno, o primeiro, locatário do apartamento onde o apelado se hospedava e, o segundo, identificado pela vítima como um dos “amigos” apresentados por DUCHESNE.



    (...)



    Assim, demonstrada a materialidade, a par de apurada a autoria das infrações penais à exaustão, a condenação é a providência que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente